Tribunal: TJSP
Processo: 2042777-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – Data do encerramento da conta-poupança – Extinta a obrigação principal, não mais se justifica a subsistência dos juros remuneratórios, estes considerados frutos civis que representam prestações acessórias – Prova de extinção que incumbe à instituição financeira,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – Data do encerramento da conta-poupança – Extinta a obrigação principal, não mais se justifica a subsistência dos juros remuneratórios, estes considerados frutos civis que representam prestações acessórias – Prova de extinção que incumbe à instituição financeira, sob pena de adotar-se como marco final de incidência a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o cumprimento de sentença – Precedentes do STJ.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042777-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que é agravante JUVENAL
PEREIRA DA SILVA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042777-05.2019.8.26.0000 - Ilhabela 2/5
AGRAVANTE: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 115922
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS TERMO FINAL
Data do encerramento da conta-poupança Extinta a obrigação
principal, não mais se justifica a subsistência dos juros
remuneratórios, estes considerados frutos civis que representam
prestações acessórias
Prova de extinção que incumbe à
instituição financeira, sob pena de adotar-se como marco final de
incidência a data da citação nos autos da ação civil pública que
originou o cumprimento de sentença Precedentes do STJ.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Banco do Brasil S.A..
Pugna o agravante pela inclusão dos juros remuneratórios desde o
inadimplemento da obrigação até a data do efetivo pagamento.
É O RELATÓRIO.
Não assiste razão ao agravante.
No que tange ao termo final dos juros remuneratórios, a jurisprudência
desta 17a Câmara de Direito Privado vinha adotando posicionamento no sentido de
consistir o termo final de incidência dos juros remuneratórios a data do efetivo pagamento
do valor da diferença não creditada na conta-poupança em determinada época de plano
econômico, a que faz jus o poupador, todavia, recentemente, restou consolidado
entendimento no Superior Tribunal de Justiça sobre a fluência dos aludidos juros
remuneratórios até a data do encerramento da conta-poupança.
Aludido posicionamento, agora adotado por este Relator, toma como
premissa o fato de constituírem os juros frutos civis que representam prestações acessórias
ligadas à obrigação principal, de modo que, extinto o negócio jurídico principal, não mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042777-05.2019.8.26.0000 - Ilhabela 3/5
subsiste o acessório. E no que tange especificamente à conta-poupança, ocorrido o seu
encerramento, incabível se mostra a permanência da incidência dos juros, na medida em
que o poupador não mais continua privado da utilização do capital.
Ainda segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, incumbe
ao banco depositário referida comprovação, sob pena de adotar-se como marco final
de incidência a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o
cumprimento de sentença.
Conferir, nesse aspecto, jurisprudência daquele Egrégio Sodalício:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. CONTA POUPANÇA. DATA
DE ENCERRAMENTO. CONTRATO DE DEPÓSITO.
1. Cuida-se, na origem, de impugnação ao cumprimento de sentença em ação
coletiva na qual se decidiu que os juros remuneratórios deveriam incidir
somente durante o período em que a conta-poupança esteve aberta.
2. A extinção do contrato de depósito ocorre com a retirada de toda a quantia
que estiver depositada ou com o pedido de encerramento da conta bancária
feito pelo depositante e a consequente devolução do montante pecuniário.
3. Os juros remuneratórios são devidos em virtude da utilização de capital
alheio, de forma que, inexistindo quantia depositada, não se justifica a
incidência de juros remuneratórios, pois o depositante não estará privado da
utilização do dinheiro e o banco depositário não estará fazendo uso do capital
de terceiros ou não terá a disponibilidade da pecúnia. Precedentes.
4. A incidência dos juros remuneratórios, na espécie, se dá até o encerramento
da conta-poupança, quer esta ocorra em razão do saque integral dos valores
depositados, quer ocorra a pedido do depositante, com a consequente
devolução do numerário depositado.
5. Cabe ao banco depositário a comprovação da data do encerramento da
conta-poupança, sob pena de se adotar como marco final de incidência dos
juros remuneratórios a data da citação nos autos da ação civil pública que
originou o cumprimento de sentença.
6. Recurso especial provido. (REsp no 1524196/MS, 3a Turma, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 22.09.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042777-05.2019.8.26.0000 - Ilhabela 4/5
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. TERMO
FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO
ENCERRAMENTO
DA
CONTA-POUPANÇA.
RECURSO
ESPECIAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em relação ao termo final dos juros remuneratórios, anote-se que o
entendimento desta Corte Superior é de que estes incidem até a data de
encerramento da conta-poupança, "porque (1) após o seu encerramento não
se justifica a incidência de juros, já que o poupador não mais estará privado
da utilização de seu capital; e, (2) os juros são frutos civis e representam
prestações acessórias ligadas à obrigação principal. Como acessória, a
prestação de juros remuneratórios não subiste com a extinção do negócio
jurídico" (AgRg no REsp 1.505.007/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, DJe de 18/5/2015).
2. É possível ao relator, monocraticamente, dar provimento ao recurso
especial quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com
súmula ou com jurisprudência dominante desta Corte Superior. Exegese do art.
557, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp no
620547/MS, 4a Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. em 17.09.2015).
Portanto, a prova do encerramento da conta, no caso, torna-se
desnecessária e, na verdade, apenas ao agravado interessaria produzi-la, uma vez que,
facultado àquele realizar tal demonstração no intuito de ter de arcar com período menor de
incidência de juros remuneratórios, contratuais.
Aparentemente, a intenção do agravante seria obter um período maior de
incidência de juros remuneratórios, acaso a conta poupança em questão não houvesse sido
encerrada, entretanto, fosse essa a pretensão, incabível a mesma, porquanto, não tendo
ocorrido encerramento da conta poupança em momento anterior ao da citação na Ação
Civil Pública, a contar deste marco deixam de se aplicar juros remuneratórios para em seu
lugar incidirem os juros legais, isto como decorrência da judicialização da dívida, quando
não mais é possível incidir juros contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042777-05.2019.8.26.0000 - Ilhabela 5/5
Apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários, observo que
tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos dispositivos legais e
constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator